Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-34.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800193-34.2023.8.14.0026

APELANTE: EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS, DIEGO RODRIGUES ALMEIDA, LILIA DA CONCEICAO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que condenou os apelantes Diego Rodrigues Almeida, Edson Félix dos Santos Barros e Lilia da Conceição Nascimento pela prática de roubo majorado e extorsão. As penas aplicadas foram de 25 anos e 9 meses de reclusão e 581 dias-multa para Edson Félix dos Santos Barros, 18 anos e 5 meses de reclusão e 418 dias-multa para Diego Rodrigues Almeida, e 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 108 dias-multa para Lilia da Conceição Nascimento. A defesa de Diego Rodrigues Almeida pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a absolvição, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos e a revisão da dosimetria penal. Edson Félix dos Santos Barros e Lilia da Conceição Nascimento postulam a absolvição ou a redução da pena ao mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há direito de recorrer em liberdade; (ii) saber se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) saber se se aplica o princípio da consunção entre os delitos de roubo e extorsão; (iv) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhida, por ser inadequado à via eleita, devendo ser manejado por meio de habeas corpus.

4. Quanto à alegação de insuficiência probatória, restou comprovada a materialidade e a autoria delitiva, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima e pela confissão de um dos acusados, corroboradas por depoimentos de testemunhas e elementos constantes dos autos.

5. O princípio da consunção não se aplica entre os delitos de roubo e extorsão, pois são autônomos e independentes, configurando concurso material de crimes. O roubo, consistente na subtração de bens mediante grave ameaça, e a extorsão, que envolveu a realização de transferência bancária via pix sob coação, ocorreram de forma distinta, ainda que no mesmo contexto.
6. A pena-base foi fixada de forma fundamentada, levando em consideração circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente explicitadas. A fração de aumento aplicada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite variação proporcional conforme a discricionariedade fundamentada do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de liberdade deve ser formulado via habeas corpus.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.
3. Não há consunção entre roubo e extorsão quando configuradas condutas autônomas e desvinculadas.

4. A fixação da pena acima do mínimo legal, devidamente fundamentada, atende aos critérios do art. 59 do CP."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 158, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, HC 411722/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6 - Sexta Turma, j. 08/02/2018; STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e oito
dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Penais, interpostos por Diego Rodrigues Almeida, Edson Félix dos Santos Barros e Lilia da Conceição Nascimento, ambos objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que condenou Edson Felix dos Santos Barros a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 581 (quinhentos e oitenta e um) dias-multa; e condenou Diego Rodrigues de Almeida a pena de 18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 418 (quatrocentos e dezoito) dias-multa, todos como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 158, §1º, na forma o art. 69, todos do Código Penal.

Já a recorrente Lilia da Conceição foi condenada a pena de 06 (seis) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa, como incursa no art. 158, §1º, do Código Penal.

Narra a denúncia, presente à ID 20318116, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que na noite de 29/12/2022, os denunciados DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA, EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS e ALCIDES OLIVEIRA NETO em comunhão de ações e desígnios abordaram as vítimas André da Silva Tavares e sua esposa quando chegavam em casa, ocasião em que mediante grave ameaça exercida por arma de fogo ordenaram que se deitassem no sofá e tampassem seus rostos com suas próprias camisas. Em seguida os assaltantes subtraíram diversos bens, dentre joias, aparelhos celulares e relógios.”

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas por Diego Rodrigues Almeida
, ID 20318297,
requer inicialmente o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, postula sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção ao caso em estudo, para que o delito de extorsão seja absolvido pelo crime de roubo, e exclusão do concurso formal de crimes.

Pleiteia a revisão da dosimetria penal.

No recurso manejado por
Edson Félix dos Santos Barros e Lilia da Conceição Nascimento
, ID
20318292 e ID 20318293, Postula a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva a eles atribuída.

De forma subsidiária, pretende a reanálise da pena base, para que esta seja imposta no mínimo permitido ao tipo penal violado.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo improvimento do apelo interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade requerido pelo recorrente Diego Rodrigues Almeida, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo, não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo à análise do mérito dos recursos em questão.

DO RECURSO DE
DIEGO RODRIGUES ALMEIDA

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

Pleiteia a defesa a absolvição do apelante, afirmando fragilidade no conjunto probatório constante nos autos.

Razão não lhe assiste, já que a autoria delitiva atribuída pelo delito de roubo majorado foi deveras provada, senão vejamos:

A vítima,
André da Silva Tavares, em seu testemunho em juízo, disse que chegando em sua casa juntamente com sua esposa e filho e foi colocar pra dentro as motos que estavam na área, sendo surpreendido por três indivíduos armados com escopeta caseira, revolver 38 e uma espingarda; que o depoente foi rendido com a escopeta em sua costela e que foi lhe dito que se gritasse seria morto; que foi pedido que baixasse a cabeça e levado até o sofá da casa, sendo que sua esposa que estava dentro de casa foi surpreendida também; que renderam sua esposa e filho no quarto colocando deitados no chão; que os bandidos foram procurando as coisas e encontraram os celulares que o depoente estocava em casa, pois é comerciante na cidade; que colocaram os celulares na trouxa de cama e, a todo momento, perguntavam sobre ouro e se tinha arma, tendo o depoente dito que não tinha; que os criminosos eram ao todo três homens todos armados; que subtraíram todos os telefones, caixas de som, apple watch, mackbook; que subtraíram de sua esposa o relógio e seu cordão; que afirma que os criminosos já estavam no quintal da residência, pois haviam saltado o muro por um terreno baldio e se esconderam até sua chegada; que antes de levaram para o mato, obrigaram a realizar um pix no valor de R$ 10.000,00 de sua conta e estavam se comunicando por rádio com uma mulher; que a todo tempo Edson gritava, pois a mulher não estava conseguindo passar a chave pix para ele; que Edson falava enraivado com ele pois queria agilizar para ir embora, já que dizia que não poderia sair do local sem o dinheiro; que a mulher conseguiu a chave pix e Edson fez a vítima efetuar o pix de R$ 10.000,00 de sua conta; que a havia comunicação com ela via rádio; que logo em seguida obrigou a vítima dirigir até a estrada de chão.

A denunciada, Lilia da Conceição Nascimento, em seu depoimento em juízo, confirmou os termos da denúncia e corroborando o depoimento da vítima, acima exposto, esclareceu que
presenciou o momento em que os outros denunciados, Diego Rodrigues, Edson Félix e Alcides se reuniram para articular o crime em questão, e que recebeu sim uma ligação do apelante Edson Félix no momento que estavam efetuando o roubo, para que a depoente lhe enviasse a sua chave pix para que fosse feito a transferência.

Os depoimentos acima somente confirmam aqueles já procedidos na fase inquisitiva, onde o acusado Diego Rodrigues Almeida confirmou, com minúcias de detalhes, toda a ação criminosa.

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação dos denunciados Diego Rodrigues e Edson Félix, no crime de roubo majorado.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Mini
stra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Portanto, o delito de roubo majorado foi deveras provado nos autos, assim como o delito de extorsão, presente no art.
158, §1º, do Código Penal,
já que por serem delitos autônomos, onde este último a vítima é constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a fazer alguma coisa, no caso destes autos, a transferência bancária via pix do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), claro se mostrou também o crime de extorsão foi praticado pelos réu, não havendo razão alguma para entender em sentido contrário.

2 – DA REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA IMPOSTA

De forma subsidiária, pleiteia a aplicação do princípio da consunção ao caso em estudo, para que o delito de extorsão seja absolvido pelo crime de roubo, excluindo, por conseguinte, o concurso formal de crimes.

Na primeira tese trazida neste tópico, em se ver reconhecida a consunção entre o delito de roubo e extorsão, tal pretensão se mostra totalmente improcedente, já que não há que se falar em consunção entre o delito de roubo e extorsão, tendo em vista que este não constitui meio de execução para aquele.

Assim, o pedido da defesa de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e extorsão, devendo este ser absorvido por aquele, não tem o menor cabimento.

Ora, como se constata das declarações prestadas alhures, os denunciados, primeiro praticaram o delito de roubo, subtraindo das vítimas vários pertences, mediante emprego de arma de fogo e palavras de ordem. Depois, já exaurido tal crime, os acusados passaram a praticar o delito de extorsão, constrangendo a referida vítima a proceder a transferência via pix para uma conta de propriedade dos denunciados, mediante emprego da mesma arma de fogo e restrição de sua liberdade, tudo isso provado nos autos,

Portanto, os apelantes desenvolveram, em momentos diversos, duas condutas típicas e culpáveis, uma totalmente independente e desvinculada da outra, na medida em que se originaram de vontades e de desígnios autônomos, em razão do que não se pode cogitar da absorção da segunda conduta pela primeira, mostrando-se presente o concurso material de delitos.

Desse modo, a conduta dos réus em constranger a vítima a transferir-lhe valores para sua conta bancária, ainda que praticado no mesmo contexto que o roubo, caracteriza o delito autônomo de extorsão, devendo ser mantida a r. sentença neste ponto.

Nesse mesmo sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO. AÇÕES DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. (...). 4. Ordem parcialmente concedida. (HC 411722/SP - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Órgão Julgador Sexta Turma - Data do Julgamento: 08/02/2018 - Data da Publicação/Fonte: 26/02/2018)

Na segunda tese deste tópico, no que se refere a reanálise da dosimetria penal, para impor a pena base em seu mínimo permitido, afastando em seguida a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas e o uso de arma de fogo e, por fim, reconhecimento de bis in idem no que tange essas duas causas de aumento de pena, pois como foram aplicadas em relação ao crime de roubo, não poderiam ser novamente aplicadas no delito de extorsão.

Por fim, analisando a dosimetria constante à ID 20318276, verifiquei que foram valoradas, de forma justa e devidamente fundamentada, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, tendo sido imposta a pena base para ambos os delitos em 06 anos e 03 meses de reclusão, ou seja, o magistrado julgador aumentou a pena em 1/8 para cada circunstância negativada, no intervalo contando entre a pena mínima e a máxima para cada delito, não havendo qualquer impropério por parte do juízxo a quo, sendo esse inclusive o entendimento esposado pelo Corte Cidadã em vários julgados.

Decidiu aquele e. Tribunal que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

DO RECURSO DE
EDSON FÉLIX DOS SANTOS BARROS E LILIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

Requer defesa destes recorrentes a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva a eles atribuída. De forma subsidiária, pretende a reanálise da pena base, para que esta seja imposta no mínimo permitido ao tipo penal violado.

Ora, para discutir essa tese absolutória levantada, e demonstrar o improvimento desta pretensão, reporto-me ao primeiro tópico discutido no recurso anterior, onde foi, de forma exaustiva, demonstrada a autoria delitiva praticada por cada recorrente nestes autos, inclusive estes dois apelantes, não havendo razão para delinear, novamente, tudo que ali foi exposto.

Quanto a requerida reanálise da pena base de cada recorrente, também aqui entendo que nada há para ser reformado, já que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Para se fixar a pena-base não há critérios puramente matemáticos.

Não previstas em lei as frações de aumento, o quantum a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado e, no caso em exame, todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente aos réus foram devidamente fundamentadas, sendo incoerente refazer algo que se encontra devidamente em termos.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, nego provimento aos recursos interpostos.

É o voto.

Belém, 07/05/2025